Tribunal: TJDFT
Processo: 0024145-57.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024145-57.2014.8.07.0003 RECORRENTE: FABIO ROCHA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. 1. Nos delitos sexuais, cometidos normalmente na clandestinidade, as declarações da vítima assumem patamar primordial dentro do cenário probatório, sobretudo quando corroborada por outras provas - testemunhal e pericial, compondo arcabouço suficiente a subsidiar o édito condenatório. 2. Está caracterizada a continuidade delitiva quando há reiteração de atos praticados, ininterruptamente, em idêntico contexto e maneira de execução. 3. A prática de 3 (três) delitos de idêntica natureza impõe a aplicação da fração de aumento de 1/5 (um quinto). 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega, no especial, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Requer, ainda, o reconhecimento da continuidade delitiva, apontando contrariedade ao artigo 71 do Código Penal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, repisa os argumentos expostos no especial, indicando contrariedade ao artigo 5o, incisos LVII e LXII, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 71 do Código Penal, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas e reconhecimento da continuidade delitiva) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030